Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-78.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000788-78.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (RECORRENTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000788-78.2020.8.11.0045

Origem:

Juizado especial cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

HEITOR PEREIRA MARQUEZI

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DEPÓSITO EM CONTA ERRADA – CULPA CONCORRENTE DO AUTOR E DO BANCO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER TENTADO A SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o erro do autor, porém, com erro também do banco recorrido, o valor depositado deve ser devolvido, para evitar o dano material, porém, sem se convolar em dano moral passível de indenização, pela culpa concorrente e ainda por não ficar devidamente demonstrada sequer a tentativa de solução na via administrativa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo autor HEITOR PEREIRA MARQUEZI, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais, pugnando pela devolução do valor que ele mesmo depositou de forma equivocada e ainda indenização por danos morais, imputando falha do banco por não ter saído o nome do beneficiário quando o mesmo efetivou o depósito com os dados errados.

Em sede de contrarrazões o Banco pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Antes de dar início ao voto de mérito propriamente dito, calha apenas um registro de que, o autor em seu recurso colaciona trecho bem deselegante e desnecessário ao recurso em sua peça de insatisfação, tecendo críticas pessoais e infundadas aos juízes leigos, como se no processo houvesse apenas juízes leigos e a sentença do mesmo não fosse homologada com o selo de aprovação do Juiz togado, nos moldes abaixo:

Eventual acerto ou desacerto da decisão é mera consequência atacável por recurso, porém, sem nenhuma razão sua insatisfação, aliás, o acesso aos Juizados Especiais é facultativo e já que não concorda com o modo procedimental dos Juizados Especiais, a ação bem poderia ter sido ajuizada perante a jurisdição comum, pugnando a gratuidade para não pagar as custas ou as pagá-las.

Então, a partir do momento em que se tem um sistema optativo, deve aceitar e conviver com as regras e eventual decisão contrária que avie o recurso atacando a decisão.

Anoto que, a sentença prolatada é totalmente sustentável, sendo simples enfoque de pequeno detalhe que talvez o socorra, porém insuficiente a invalidar a sentença e sua qualidade, que, de acordo com o enfoque dado à prova dos autos, o juiz leigo e, posteriormente o magistrado togado homologou e teve o mesmo enfoque sobre a prova.

Friso novamente que a análise da prova é subjetiva e cada um tem seus valores, uns mais rígidos e outros mais flexíveis, porém, isto não torna a decisão melhor ou pior, pois devidamente fundamentada e dentro da coerência de análise da própria prova existente nos autos.

Portanto, infundada e desnecessária a argumentação, lembrando que os Juizados Especiais atualmente levam a carga de mais de 50% dos processos existentes no Estado de Mato Grosso, com elevadíssimo grau de solução e celeridade, numa média geral, portanto seu valor e o valor de todos que o integram, nas mais variadas funções como peça da engrenagem, são indiscutíveis, e eventual erro (todos são passíveis) são enfrentados pelo recurso, simples assim, sem maiores questionamentos que nada tem a ver com o processo em si.

Na certeza ainda de que os fatos são tradução da paixão por advogar em causa própria, devem ser relevados, anotando que os Juizados Especiais estão de portas abertas ao autor acaso deseje aviar novas ações perante o mesmo, sujeitando-se à sistemática de sua processualística.

Feitos os esclarecimentos, passo à análise do mérito do recurso.

Desde o começo o autor narra que ele mesmo digitou errado um dos números da agência ao destinatário do valor de R$ 2.000,00 que era seu sócio no escritório, e que, teria ido ao banco recorrido e teriam lhe informado acerca do fato de que a conta para onde o dinheiro teria ido seria uma conta inativa e que estava negativa e que nada poderiam fazer.

Pois bem, apesar do autor dizer que foi ao banco, o mesmo não prova em nenhum momento que realmente teria tentado solucionar o problema na via administrativa, levantando dúvidas acerca do seu comparecimento ou não na agencia bancária, bem como, o extrato de comprovante de depósito que o própria autor traz aos autos não consta o nome do beneficiário, consta ali a agência (errada) e conta, porém, sem o nome do beneficiário.

O banco aduz que o aplicativo preenche de forma automática o beneficiário, porém, pelo comprovante apresentado pelo autor de transferência ali não se mostra a existência do nome do beneficiário, gerando dúvidas acerca do correto funcionamento também do aplicativo do banco, somado ainda ao erro do próprio autor.

Um ponto que vem ao socorro do autor, em último suspiro, quase sem chance de sucesso da demanda, é o ponto de que, o seu extrato está sem o nome do beneficiário (podendo tal fato ter contribuído ao mesmo a ser conduzido ao erro), bem como, o fato do banco em nenhum momento rebater a informação de que a conta para onde foi transferido o valor estaria INATIVA, como informado pelo autor.

Claro e óbvio que ao banco não poderia trazer aos autos dados bancários da aludida conta dita como INATIVA, sob pena de responder por quebra de sigilo bancário, dentre outras, porém, poderia muito bem ter o menos traçado uma linha sobre tal ponto, contrapondo e dizendo que a conta era ativa, mas nada disse, tornando incontroverso tal ponto, militando a favor do recorrente, neste momento.

Considerando a informação a favor do autor, bem como, a ausência do beneficiário no comprovante de depósito, estes dois pontos conduzem ao ponto de dar ao autor pelo menos o direito de reaver os valores depositados de forma errada, com a culpa concorrente neste ponto, tanto dele quanto do banco, sob pena de prejuízos serem instalados contra o mesmo.

Então com tais considerações, a devolução dos valores se faz imperiosa.

Em relação ao dano moral, entendo que, no caso, houve grande erro por parte do próprio autor em digitar ele mesmo o número da agência errada, contribuindo sobremaneira, de onde deveria ter tido mais atenção ao finalizar a operação, bem como, existe ainda a culpa do banco em não constar ali o nome do beneficiário ou ainda em permitir a finalização da operação com os dados incompletos.

Ou seja, existe erro de ambos os lados, de onde, entendo que um compensa o outro, somando-se ainda ao fato de inexistir prova segura de que o autor tenha efetivamente comparecido ao banco para tentar algum tipo de solução, de onde, por tais pontos, compreendo o dissabor, porém, insuficientes a serem guindados ao patamar de violação moral passível de indenização.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar o banco recorrido à devolução dos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados pelo INPC a partir da data do depósito errôneo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até o efetivo pagamento.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022